Tribunal: STF
Processo: Rcl 49579
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos suspensivos, opostos contra decisão mediante a qual julguei procedente, em parte, a reclamação, para determinar a exclusão de qualquer referência ao nome do reclamante nos documentos já produzidos nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA.



    O embargante articula omissões na decisão embargada, ao “desconsiderar os atos praticados pela Polícia Judiciária, que também integra o polo passivo deste processo.”



    Aduz que “as autoridades Embargadas deixaram de prestar informações completas a respeito das investigações”, pois “não informaram nestes autos quais são os processos incidentais conexos ao principal que tramitam perante o juízo de origem e, naturalmente, estão sob a condução da mesma autoridade policial.”



    Na sequência, diz que “torna-se necessário que Vossa Excelência decida se houve ou não violação à prerrogativa de função por parte da Autoridade Policial e se houve tal violação nas demais ações incidentais e conexas ao Inquérito principal”.



    Sustenta, ainda, que “Vossa Excelência determinou que fosse excluída qualquer referência ao nome do reclamante nos documentos já produzidos nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA. Contudo, tal providência deixou de ser decidida em relação aos autos incidentais e conexos”.



    Por fim, pleiteia a atribuição de efeitos suspensivos aos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil.



    Requer, ao final, o acolhimento e provimentos dos declaratórios para 



    “a) Que seja aplicado o disposto no artigo 1.026, §1º, do CPC para suspender os efeitos da decisão de mérito que julgou a Reclamação e, por conseguinte, que sejam reestabelecidos os efeitos da decisão liminar proferida nos autos, em razão, sobretudo, do evidente risco de dano grave ao Reclamante e de ineficácia da decisão de Vossa Excelência, em virtude da ausência de informações necessárias não prestadas pelas autoridades reclamadas; 



    b) Que seja o julgamento dos presentes embargos primeiramente convertido em diligência para determinar a expedição de novos ofícios às autoridades reclamadas para que prestem informações detalhadas sobre todos os autos incidentais e conexos ao Inquérito Policial nº 2020.0051065- SR/PF/PA; 



    c) No mérito, que sejam os presentes embargos conhecidos e providos para que sejam sanadas as omissões apontadas, quais sejam: (i) decidido se a Autoridade Policial violou ou não a prerrogativa de foro do Reclamante nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA; (ii) que seja decido sobre as providências que devam ser adotadas em relação aos autos incidentais e conexos ao inquérito principal.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Ao decidir o mérito da ação, assentei a determinação de exclusão de qualquer referência ao nome do reclamante nos documentos já produzidos nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA.



    E, ao assim fazer, tomei em consideração os documentos juntados aos autos pelo reclamante e as informações prestadas pelas autoridades reclamadas.



    Quanto a eventuais medidas nos autos incidentais e conexos ao referido Inquérito Policial contra o reclamante, diante da ausência de qualquer elemento nos autos, nada havia a prover, o que não inviabiliza, diante de eventual violação à competência desta Suprema Corte, demonstrada de forma efetiva, a possibilidade de a defesa ajuizar a medida judicial que entender cabível.



    A decisão embargada, desse modo, não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade na decisão guerreada que, expressamente, reconheceu a usurpação da competência desta Suprema Corte pela autoridade policial apontada como reclamada, tanto de determinou a exclusão de qualquer referência ao nome do reclamante nos documentos já produzidos nos autos do Inquérito Policial nº 2020.0051065-SR/PF/PA.



    Soa nítida, portanto, a ausência de qualquer hipótese de cabimento dos embargos de declaração.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e julgo prejudicado o pedido de efeitos suspensivos.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente